Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-30.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012885-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), JACQUELINE LUIZA DA SILVA - CPF: 044.355.341-69 (APELADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 10.260/2001 que instituiu o FIES, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, sendo indevida a cobrança perpetrada pela instituição de ensino.

No caso, apesar da aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por E
ditora e Distribuidora Educacional S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que lhe move
Jacqueline Luiza da Silva
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00, além do pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, sustenta o apelante o desacerto da sentença pois as cobranças se referem a pendências financeiras diversas que não se confundem com o limite de repasse do FIES. Assevera a inexistência de ato ilícito, pugnando pelo afastamento da condenação a título de dano moral. Subsidiriamente, formula pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 106593525), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jacqueline Luiza da Silva
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral em face de E
ditora e Distribuidora Educacional S.A.
(
Iuni Unic Educacional Ltda.), aduzindo que cursa Engenharia Ambiental na instituição ré e que possui contrato de financiamento (FIES) dos encargos educacionais no importe de 100%.

Menciona que jamais perdeu um aditamento do FIES, sendo o último deferido em 03.11.16, correspondente ao período de 01.01.16 a 30.06.17. Contudo, ao acessar o portal no início do semestre, restou impedida de realizar a rematrícula pois necessário o pagamento dos valores de R$758,52, R$16,32. Ao solicitar o extrato financeiro, obteve a informação que as cobranças se tratavam de “
Serviços Educacionais Fies
”. Acrescenta que posteriormente a cobrança de R$758,52, foi majorada para
R$ 1.642,23 (mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos).

Em sede de tutela antecipada, a d. magistrada deferiu o pedido para determinar a abstenção de cobrança pela ré dos valores indicados, bem como não obste a efetivação da rematrícula pela autora e o acesso ao Portal do Aluno (id. 106593471).

Após o trâmite processual, o feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00, além do pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 106593512).

Inconformado, sustenta o apelante o desacerto da sentença pois as cobranças se referem a pendências financeiras diversas que não se confundem com o limite de repasse do FIES. Assevera a inexistência de ato ilícito, pugnando pelo afastamento da condenação a título de dano moral. Subsidiriamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. R
estou incontroverso que o contrato firmado entre o autor e o FNDE, em 2013, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Engenharia Ambiental, que prevê crédito na importância de R$73.500,00, conforme se extrai da Cláusula Terceira do Contrato n. 10.2985.185.0004919-80 (id. 106592998).

Do parágrafo primeiro da referida cláusula, ainda se extrai que “
que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2013 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado
”.

Em análise, ainda, as particularidades do crédito firmado e seu limite global, extrai-se dos parágrafos 3º e 5º, da cláusula terceira,
que será admitido o aumento do valor constante do
caput
desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato
,
in verbis
:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO
- Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO
– O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.”

Além disso, a cláusula quarta dispõe a respeito do percentual do financiamento:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Após breve análise contratual, resta evidenciado que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

Firmado nessas premissas, apesar da apelante sustentar que as cobranças
se referem a pendências financeiras diversas, se extrai facialmente do extrato financeiro apresentado por ambas as partes, que os débitos discutidos pela apelada estão sob a rubrica “
Serviços Educacionais Fies
”, não logrando a apelante desconstituir as afirmações autorais.

Neste sentido, bem pontou a d. magistrada:

“
Do exposto, resta claro que os valores cobrados pela requerida e que ultrapassam os valores declarados pela Instituição de Ensino no SisFIES são indevidos, cumpre ainda salientar, que o requerido não se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil apresentada pela requerente
”. (id. 106593512).

Desta feita, tenho que não merece qualquer retoque a sentença neste ponto.

Com relação ao dano moral,
resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelada, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelante, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor.

Ora, é inegável o
constrangimento psíquico e social ao aluno, pois frustrado em suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino apelada e o dano sofrido pelo apelante.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO
.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
.”
(
RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.05.2021 – negritei)

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a recorrida, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas.

Assim, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelada e o dano moral sofrido pelo apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda,
deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022